Tribunal: STF
Processo: ARE 1579246
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA POR SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO REGULARMENTE EXPEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve a condenação do recorrente e considerou lícitas as provas arrecadadas mediante ingresso policial em seu domicílio, impugnadas no RE sob alegação de violação aos arts. 5º, XI, LIV, LVI e XLVI da Constituição Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se teria havido violação constitucional decorrente de suposta entrada policial em domicílio sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena poderia ser revista em sede de recurso extraordinário por alegada afronta ao princípio constitucional da individualização da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido afirma expressamente que a diligência policial foi amparada por mandado de busca e apreensão regularmente expedido, com autorização do morador e acompanhamento de testemunha civil, afastando a tese de entrada indevida no domicílio.



    4. A revisão dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via extraordinária, conforme dispõe a Súmula 279/STF.



    5. A alegação de violação ao princípio da individualização da pena configura ofensa reflexa, porque sua análise exige interpretação prévia de normas infraconstitucionais relativas ao Código Penal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    6. A insistência em recursos protelatórios pode ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, diante do prejuízo causado à prestação jurisdicional célere e efetiva.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega seguimento.